Tribunal: TCU
Processo: 026.373/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2961/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Construções Ltda. contra o Acórdão 8545/2022-TCU-Segunda Câmara , em que se registrou não conhecer do recurso de reconsideração de peça 96, em face da decisão proferida no Acórdão 8933/2021-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a ausência de requisitos específicos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 32 da Lei 8.443/92, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU. Considerando atendidos os requisitos gerais de admissibilidade dos presentes embargos, nos termos da análise realizada pela AudRecurso à peça 108; considerando que é possível a utilização dos embargos de declaração para a correção de erro de fato e que esses podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para correção de erro material manifesto; considerando que no julgado recorrido não se observou no referido exame de admissibilidade que houve outra notificação válida da recorrente e que a última notificação da empresa Porto Construções Ltda. se deu por meio do Edital 1.126/2022, publicado no Diário Oficial da União em 6/9/2022 (peças 93 e 94); considerando que o termo inicial para a análise da tempestividade a ser considerado deve ser o dia 8/9/2022, uma vez que dia 7/9/22 foi feriado nacional, alusivo a Independência da República, e o termo final, dia 22/9/2022; considerando que o recurso foi interposto dia 21/9/2022, portanto tempestivo, conforme análise realizada pela AudRecursos à peça 108; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Porto Construções Ltda. - EPP para, no mérito, acolhê-los concedendo efeito infringente no sentido de conhecer o recurso de reconsideração apreciado mediante o Acórdão 8545/2022-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a utilização de premissa equivocada na decisão quanto ao termo inicial para contagem do prazo recursal; 1. Processo TC- Processo 026.373/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Francisco de Morais (XXX.098.531-XX); Porto Construções Ltda - EPP (07.087.243/0001-58). 1.2. Recorrente: Porto Construções Ltda - EPP (07.087.243/0001-58). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Brejo Grande do Araguaia - PA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Leonardo Victor Dantas da Cruz (40720/OAB-DF), representando Porto Construções Ltda - EPP. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. encaminhar o processo à AudSerur para a instrução do recurso de peça 96 e promover a ciência da embargante.